Tribunal: TJBA
Processo: 8006321-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006321-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALFREDO UGO FILOCAMO Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES AGRAVADO: ANTONIO JORGE VICTOR DOS SANTOS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO). CONVERSÃO DO RITO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNGIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DO ESBULHO (FORÇA NOVA). INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA E DAS CAUTELARES. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. IDOSO. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO UGO FILOCAMO contra decisão interlocutória (ID. 481781777) proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas/BA, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0002490-74.2007.8.05.0150, que indeferiu o pedido de conversão do rito e a concessão de tutela de urgência possessória. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a viabilidade de conversão do rito de Interdito Proibitório para Reintegração de Posse, em razão da alegação de esbulho superveniente; (ii) o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência (reintegração liminar e cautelares subsidiárias); e (iii) o cabimento da prioridade na tramitação do feito. III. Razões de Decidir 3. A conversão do rito da ação possessória é cabível, em observância ao princípio da fungibilidade (Art. 554 do CPC), quando a ameaça (Interdito Proibitório) evolui para esbulho (Reintegração de Posse), devendo o processo se adequar à nova realidade fática. 4. O deferimento da liminar de reintegração de posse inaudita altera pars, prerrogativa do rito especial, exige a comprovação dos requisitos do Art. 561 do CPC, sendo indispensável a prova da data do esbulho (inciso III). 5. No caso, a ação originária é de Força Velha (ajuizada em 2007), e a prova unilateral apresentada pelo agravante é insuficiente para demonstrar, de forma cabal, a data do suposto esbulho recente (Força Nova), o que enfraquece a probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessária para a tutela de urgência (Art. 300 do CPC). 6. A controvérsia sobre a posse e a antiguidade da lide (que se arrasta por mais de 17 anos) impõe que a desocupação forçada e as medidas cautelares (suspensão de obras/alienação) sejam postergadas para a fase de instrução probatória, após o regular estabelecimento do contraditório, mantendo-se o acerto da decisão recorrida neste ponto. 7. O pedido de prioridade na tramitação é direito subjetivo do agravante, que comprovou possuir 75 (setenta e cinco) anos e ser portador de doença grave, nos termos do Art. 1.048, I, do CPC e do Art. 71 do Estatuto do Idoso. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "É cabível a conversão da ação de Interdito Proibitório em Reintegração de Posse em razão da fungibilidade (Art. 554 do CPC); contudo, o indeferimento da liminar deve ser mantido quando a lide possui o caráter de Força Velha e o agravante não comprova, de forma inequívoca, a data do esbulho, requisito essencial do Art. 561, III, do CPC, remetendo a questão à cognição exauriente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8006321-26.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ALFREDO UGO FILOCAMO, e, como agravado, ANTONIO JORGE VICTOR DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de _______ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)